Tribunal: TJMT
Processo: 1044890-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044890-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 007.504.951-11 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 007.504.951-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia acompanho parcialmente o voto do D. relator com os acréscimos anotados pela D. 1a Vogal acerca dos consectários legais. - DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Com razão a divergência, adiro em meu voto a conclusão a que chegaram os eminentes pares. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA.
LAUDO TÉCNICO JUNTADO
. DANO TELEVISÃO
EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de suas TVs, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)
Condenar a empresa reclamante ao pagamento de R$ 6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa reais) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ); e
b)
Condenar a empresa reclamante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solu-cionando a controvérsia com a aplicação do direito que en-tende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a ori-entação no sentido de que a repetição dos argumentos trazi-dos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a reclamante alega que, diante de diversas oscilações de energia, sofreu dano em 2 (dois) aparelhos de televisão.

Aduz que diversas vezes solicitou uma solução administrativa em razão da constante oscilação de energia em sua unidade consumidora, no entanto todas sem êxito.

Informa que, ante a inércia da empresa requerida em resolver a situação, no dia 28 de Maio de 2024 teve 2 (dois) aparelhos de televisão da requerente queimados, razão por que pleiteia a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por outro lado, a empresa requerida informa que não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas para a unidade consumidora do requerente.

Aduz ainda que os laudos apresentados nos IDs 160691876 e 160691878 não servem como prova, tendo em vista que fora elaborado de forma genérica.

Pois bem.

Conforme se verifica nos autos, os aparelhos danificados da requerente foram analisados por técnicos autorizados pela empresa da marca do equipamento.

Os argumentos da empresa requerida de que os laudos foram realizados de forma genérica, com ausência de assinatura do profissional e indicação genérica do dano, não merecem prosperar.

Conforme se vê nos laudos apresentados nos IDs 160691876 e 160691878, possuem o nome e assinatura do profissional que o elaborou, indicação de número de CPF, data de emissão, causa do dano e componentes danificados.

Desta forma, tendo em vista que os laudos foram elaborados por um profissional imparcial e qualificado, necessária se faz a reparação dos danos materiais à requerente.

No que tange ao relatório de interrupções, verifica-se que se trata de prova unilateral, em que não é aceito como prova efetiva para modificar, alterar ou extinguir o direito do requerente.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Razão não assiste à parte recorrente, tendo em vista que a parte recorrida juntou laudo constatando que o dano foi ocasionado por oscilação de energia.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da concessionária, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. MICRO-ONDAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2. Ausência de juntada de relatório de interrupções a amparar as alegações da parte recorrente.

3. Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

4. Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

5. Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

6. A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

7. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007586-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima da máquina de lavar.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração ao orçamento apresentado.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado ao quadro fático-probatório, não se visualizando excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025